Tribunal: TCU
Processo: 007.463/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 23.01.0653.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 428126, função null, que teve como objeto INSTALAÇÃO E TESTES DE UMA UNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE BIOGÁS DE TRATAMENTO DE ESGOTO (no da TCE no sistema: 2372/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7490/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Biomass Users Network do Brasil, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizada por meio do Convênio de registro Siafi 428126, firmado entre a Finep e a Biomass Users Network do Brasil e que tinha por objeto o instrumento descrito como "instalação e testes de uma unidade de demonstração de geração de energia elétrica a partir de biogás de tratamento de esgoto", no valor de R$ 6.104.700,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 558.872,05. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o encerramento do prazo para prestação de contas, de 30/12/2005 (peça 74, p. 6), e o Parecer Conclusivo, de 18/06/2021 (peça 97); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 137-140). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.463/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Biomass Users Network do Brasil (71.721.336/0001-91). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.